Tribunal: STF
Processo: RE 254818
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-08
Data de publicação: 2000-11-08

Ementa:
EMENTA: I. Medida provisória: sua
 inadmissibilidade em matéria penal
- extraída pela doutrina consensual - da interpretação sistemática da
 Constituição -,
não compreende a de normas penais benéficas, assim, as que abolem
 crimes ou lhes
restringem o alcance, extingam ou abrandem penas ou ampliam os casos
 de isenção
de pena ou de extinção de punibilidade.
                   II. Medida provisória: conversão em lei após
 sucessivas reedições, com
cláusula de "convalidação" dos efeitos produzidos anteriormente:
 alcance por esta de
normas não reproduzidas a partir de uma das sucessivas reedições.
                 III. MPr 1571-6/97, art. 7º, § 7º, reiterado na
 reedição subseqüente (MPr
1571-7, art. 7º, § 6º), mas não reproduzido a partir da reedição
 seguinte (MPr 1571-8
/97): sua aplicação aos fatos ocorridos na vigência das edições que o
 continham, por
força da cláusula de "convalidação" inserida na lei de conversão, com
 eficácia de
decreto-legislativo.